Tribunal: TJES
Processo: 5002361-03.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-03.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002361-03.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
KLEANDERSON NILSON DA SILVA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido revisional interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, diante da não apreciação da neutralidade da culpabilidade, comportamento da vítima, bem como quanto ao cálculo aritmético realizado quando da fixação da pena.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena de Kleanderson, fixando-a em 28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a dosimetria da pena foi devidamente reavaliada, quando do julgamento da apelação, não havendo motivos, para novo redimensionamento.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 01
. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários como: sentença fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não se presta, contudo, à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal. 02. Não se afigurando o reexame das circunstâncias judiciais do condenado como uma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 621 do CPP, não há falar-se em revisão das penas aplicadas.
(TJ-MG - RVCR: 10000121156798000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/12/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/01/2014).

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pela embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho voto do Eminente Relator.